Tribunal: TJSP
Processo: 0017242-20.2010.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo de violação à coisa julgada, eis que apesar da empresa ter apontando a impenhorabilidade dos bens de família nos autos da falência, a coisa julgada constituída entre as partes em uma ação não beneficia nem prejudica terceiros que não integraram a relação processual. No concernente à

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo de violação à coisa julgada, eis que apesar da empresa ter apontando a impenhorabilidade dos bens de família nos autos da falência, a coisa julgada constituída entre as partes em uma ação não beneficia nem prejudica terceiros que não integraram a relação processual. No concernente à ilegitimidade passiva, constou expressamente que os requeridos, ou seja, a empresa requerente da falência e o respectivo síndico postularam a arrecadação do imóvel da autora na falência, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação, nos termos do artigo 22 da Lei no 11.101/2005. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 0017242-20.2010.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em
que são embargantes DUBLAUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e UBIRATAN
LAPA MARI, é embargado FABIANO FERNANDES MARTINIANO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0017242-20.2010.8.26.0196/50000
(RI)
Pág. 2/4
VOTO No 8865
No Processo - Classe:
0017242-20.2010.8.26.0196/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Franca
Juiz(a) de 1o Grau:
Paulo Sérgio Jorge Filho
Partes:
Embargtes: Dublauto Indústria e Comércio Ltda e Ubiratan
Lapa Mari
Embargado: Fabiano Fernandes Martiniano de Oliveira
Interessado: M2000 Indústria e Comércio e Representações
Ltda
RECURSO. Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo
de violação à coisa julgada, eis que apesar da empresa ter
apontando a impenhorabilidade dos bens de família nos
autos da falência, a coisa julgada constituída entre as partes
em uma ação não beneficia nem prejudica terceiros que não
integraram a relação processual. No concernente à
ilegitimidade passiva, constou expressamente que os
requeridos, ou seja, a empresa requerente da falência e o
respectivo síndico postularam a arrecadação do imóvel da
autora na falência, sendo parte legítima para figurar no
polo passivo da ação, nos termos do artigo 22 da Lei no
11.101/2005. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 409/413, o qual rejeitou as preliminares arguidas e negou provimento ao
recurso de apelação da embargante, mantendo integralmente a r. sentença de fls.
605/610, a qual julgou procedente o pedido inicial da embargada, reconhecendo a
impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 39.346 do CRIA da Comarca de
Franca.
Segundo o alegado, o V. Acórdão embargado apresentaria omissão,
contradição e obscuridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0017242-20.2010.8.26.0196/50000
(RI)
Pág. 3/4
Entendia o embargante que a matéria referente ao bem de família do
imóvel arrecadado estaria acobertada pela coisa julgada material, tanto na falência da
empresa M2000 quanto da empresa Calçados Martiniano.
Além disso, o V. Acórdão também apresentaria contradição em
relação à legitimidade passiva, eis que a arrecadação do imóvel foi realizada pela massa
falida da empresa M2000 e não pela empresa ou pelo síndico.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, mas não providos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Conforme consignado no V. Acórdão embargado, não houve violação
à coisa julgada, eis que apesar da empresa ter insistido na impenhorabilidade dos bens
de família nos autos da falência - nos termos do artigo 472 do CPC/1973 (artigo 506
do CPC/2015), a coisa julgada constituída entre as partes de uma ação não poderia
beneficiar nem prejudica terceiros que não integraram a relação processual.
Dessa forma, não obstante que o tema relativo à impenhorabilidade do
bem de família tenha sido objeto de arguição por ocasião da arrecadação, a autora é
terceira em relação à falência, razão pela qual a eficácia do provimento jurisdicional
(coisa julgada) não alcançaria a legitimidade da recorrida para alegar que residia no
imóvel penhorado (AR 1.199/SP; AgRg no REsp 196415/RN; REsp 633.418/MG).
Em relação à ilegitimidade passiva, constou expressamente que os
requeridos - a empresa requerente da falência e o respectivo síndico- postularam a
arrecadação do imóvel da autora na falência e são parte legítima para figurar no polo
passivo da ação, nos termos do artigo 22 da Lei no 11.101/2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0017242-20.2010.8.26.0196/50000
(RI)
Pág. 4/4
Na verdade, os argumentos da embargante têm como propósito
rediscutir a controvérsia não se prestando os embargos de declaração para tal fim.
No mais, convém observar que nos termos do artigo 1.025 do
CPC/2015 devem ser considerados incluídos na decisão em debate os elementos que o
embargante apresentou, para fins de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou
rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior considerar existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora